Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708449-31.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: E. D. C. L. B. REPRESENTANTE LEGAL: JACYLENE DA CRUZ BISERRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Ao agravante-autor, em cinco dias, para dizer sobre o seu interesse no presente recurso, tendo em vista a r. sentença proferida no processo originário. Brasília - DF, 17 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora